Tribunal: TRF3
Processo: 5070375-62.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
813/821)

5070375-62.2018.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA PRESTES MARCONDES MALERBI

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS RECONHECIDOS. DESCONTO DO PERÍODO TRABALHADO APÓS TERMO INICIAL. RESP 1.788.700/SP. DISCUSSÃO EM FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. O Recurso Especial no 1.788.700/SP, admitido como representativo de controvérsia conjuntamente com o REsp no 1.786.590/SP, no âmbito da Controvérsia 63/STJ, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC, tem como tese controvertida: “possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício”.

3. Desta forma, considerando a determinação de suspensão do trâmite dos processos com esse tema, a questão envolvendo a possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade com período concomitante de trabalho, será analisada e decidida em sede de execução, de acordo com o que restar decidido no julgamento a ser realizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, por hora, não devem ser descontados os períodos em que a requerente recolheu contribuições à Previdência Social após a data do termo inicial.

4. - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento à apelação do INSS.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070375-62.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SONIA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ELAINE AKITA FERNANDES - SP213095-N

OUTROS PARTICIPANTES:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070375-62.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: SONIA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ELAINE AKITA FERNANDES - SP213095-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA): - Trata-se de embargos de declaração opostos por SONIA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS, com fulcro nos artigos 489, § 1o e 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão (ID 68277278) que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente a apelação do INSS para determinar o desconto das parcelas em que tenha a requerente vertido contribuições ao RGPS.

O v. acórdão se encontra assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MANUAL DE CÁLCULOS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESCONTO. POSSIBILIDADE.

- O pedido é de auxílio-doença.

- A parte autora, padeira, atualmente com 53 anos de idade, submeteu-se à perícia médica judicial, tendo o experto judicial concluído pela inaptidão parcial e permanente, “suscetível de reabilitação profissional”, desde 07/02/2017.

- Verifico que incontestes os requisitos da carência e da qualidade de segurado.

- Por outro lado, cumpre saber se o fato de o laudo judicial ter atestado a incapacidade apenas parcial, desautorizaria a concessão do benefício de auxílio-doença. Neste caso, a parte autora é portadora de enfermidades que impedem o exercício de atividades que exijam esforços físicos, como aquela que habitualmente desempenhava, conforme indicado pelo perito judicial, devendo ter-se sua incapacidade como total e temporária, neste período de tratamento e reabilitação a outra função.

- O termo inicial do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo (07/02/2017), de acordo com a decisão proferida em sede de Recurso Especial, representativo de controvérsia.

- Com relação aos índices de correção monetária e taxa de juros de mora, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947, bem como o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

- Quanto à possibilidade de desconto das prestações referentes aos meses em que a parte autora exerceu atividade remunerada, após o termo inicial do benefício, entendo que tais parcelas devem ser descontadas, pois incompatíveis com o benefício concedido judicialmente.

- Por fim, cuidando-se de prestação de natureza alimentar, presentes os pressupostos do art. 300 c.c. 497 do CPC/2015, é possível a antecipação da tutela para a imediata implantação do auxílio-doença, que deverá ser mantido, até o trânsito em julgado da presente ação, ou até decisão judicial em sentido contrário.

- Recurso parcialmente provido.”

Alega a embargante a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão visto que determinou o desconto dos meses em que houve retorno ao trabalho, sem observar que o exercício da atividade laborativa ocorreu de forma involuntária, por questão de sobrevivência. Aduz que se viu obrigada a permanecer trabalhando para sobreviver, mesmo à custa da própria saúde, não merecendo prosperar as infundadas e maliciosas alegações do INSS. Afirma que restaram comprovados os requisitos legais, fazendo jus ao recebimento do benefício de auxílio-doença desde a data do requerimento administrativo (07.02.2017), ainda que tenha efetivamente desempenhado suas atividades laborativas após o termo inicial do benefício concedido judicialmente.

Requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para o fim de sanar os vícios apontados, bem como prequestionar a matéria para fins recursais.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões (ID 106816078).

É o relatório.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070375-62.2018.4.03.9999

RELATOR: Gab. 27 - DES. FED. DIVA MALERBI

EMBARGANTE: SONIA DE JESUS RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ELAINE AKITA FERNANDES - SP213095-N

EMBARGADO: Acórdão de fls.

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

"EMENTA"

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS RECONHECIDOS. DESCONTO DO PERÍODO TRABALHADO APÓS TERMO INICIAL. RESP 1.788.700/SP. DISCUSSÃO EM FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. O Recurso Especial no 1.788.700/SP, admitido como representativo de controvérsia conjuntamente com o REsp no 1.786.590/SP, no âmbito da Controvérsia 63/STJ, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC, tem como tese controvertida: “possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício”.

3. Desta forma, considerando a determinação de suspensão do trâmite dos processos com esse tema, a questão envolvendo a possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade com período concomitante de trabalho, será analisada e decidida em sede de execução, de acordo com o que restar decidido no julgamento a ser realizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, por hora, não devem ser descontados os períodos em que a requerente recolheu contribuições à Previdência Social após a data do termo inicial.

4. - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento à apelação do INSS.

A SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI (RELATORA):- Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

Razão assiste à embargante.

Com efeito, observa-se que o Recurso Especial no 1.788.700/SP foi admitido como representativo de controvérsia conjuntamente com o REsp no 1.786.590/SP, no âmbito da Controvérsia 63/STJ, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC, cuja tese controvertida é: “possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício”.

Desta forma, considerando a determinação de suspensão do trâmite dos processos com esse tema, a questão envolvendo a possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade com período concomitante de trabalho, será analisada e decidida em sede de execução, de acordo com o que restar decidido no julgamento a ser realizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido é o entendimento desta E. Turma, in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESCONTO DO PERÍODO TRABALHADO. DANOS MORAIS.

I- Os requisitos previstos na Lei de Benefícios para a concessão da aposentadoria por invalidez compreendem: a) o cumprimento do período de carência, quando exigida, prevista no art. 25 da Lei n° 8.213/91; b) a qualidade de segurado, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios e c) a incapacidade definitiva para o exercício da atividade laborativa. O auxílio doença difere apenas no que tange à incapacidade, a qual deve ser temporária.

II- A alegada incapacidade ficou plenamente demonstrada pelas perícias médicas e pelos documentos juntados aos autos.

III- Embora caracterizada a incapacidade parcial e permanente, devem ser consideradas a idade da parte autora e a possibilidade de readaptação a outras atividades, motivo pelo qual entendo que deve ser concedido o benefício de auxílio doença.

IV- Cabe ao INSS submeter novamente o requerente ao processo de reabilitação profissional, considerando-se a situação atual do demandante, não devendo ser cessado o auxílio doença até que o segurado seja dado como reabilitado para o desempenho de outra atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for aposentado por invalidez, consoante expressa disposição legal acima transcrita.

V- Cumpre ressaltar que o fato de a parte autora estar trabalhando ou ter exercido atividade laborativa para prover a própria subsistência não afasta a conclusão do laudo pericial, o qual atesta, de forma inequívoca, a incapacidade laborativa do requerente.

VI- A matéria relativa à possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade no período em que o segurado estava trabalhando deverá ser apreciada no momento da execução do julgado, tendo em vista que a questão será objeto de análise pelo C. Superior Tribunal de Justiça na Proposta de Afetação no Recurso Especial no 1.788.700/SP.

VII- O termo inicial da concessão do benefício deve ser fixado na data da cessação do auxílio doença.

VIII- A correção monetária deve incidir desde a data do vencimento de cada prestação. Com relação aos índices de atualização monetária, deve ser observado o julgamento proferido pelo C. Supremo Tribunal Federal na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 870.947.

IX- No tocante ao pedido de indenização por dano moral requerido pela parte autora, não constitui ato ilícito, por si sós, o indeferimento, cancelamento ou suspensão de benefício previdenciário pelo INSS, a ponto de ensejar reparação moral, uma vez que a autarquia atua no seu legítimo exercício de direito, possuindo o poder e o dever de deliberar sobre os assuntos de sua competência, sem que a negativa de pedido ou a opção por entendimento diverso do segurado acarrete em indenização por dano moral.

X- Apelação do INSS parcialmente provida. Apelação da parte autora improvida.”

(ApCiv 5013431-42.2018.4.03.6183/SP, Relator Desembargador Federal Newton de Lucca, Oitava Turma, j. 06.11.2019, D.E. 08.11.2019)

Assim, devem os presentes embargos de declaração ser acolhidos com efeitos infringentes, para que seja negado provimento ao apelo do INSS, a fim de que, por hora, não sejam descontados os períodos em que a requerente recolheu contribuições à Previdência Social após a data do termo inicial.

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes e, consequentemente, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC. VÍCIOS RECONHECIDOS. DESCONTO DO PERÍODO TRABALHADO APÓS TERMO INICIAL. RESP 1.788.700/SP. DISCUSSÃO EM FASE DE EXECUÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA.

1. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III do novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, quando existir erro material, o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

2. O Recurso Especial no 1.788.700/SP, admitido como representativo de controvérsia conjuntamente com o REsp no 1.786.590/SP, no âmbito da Controvérsia 63/STJ, nos termos do artigo 1.036, § 5o, do CPC, tem como tese controvertida: “possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava trabalhando e aguardando o deferimento do benefício”.

3. Desta forma, considerando a determinação de suspensão do trâmite dos processos com esse tema, a questão envolvendo a possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade com período concomitante de trabalho, será analisada e decidida em sede de execução, de acordo com o que restar decidido no julgamento a ser realizado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Assim, por hora, não devem ser descontados os períodos em que a requerente recolheu contribuições à Previdência Social após a data do termo inicial.

4. - Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento à apelação do INSS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes e, consequentemente, negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.